Tribunal: TJMT
Processo: 1018342-48.2022.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018342-48.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EROSINA CORREIA CLARAS MATIAS DE BRITO - CPF: 977.929.691-34 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CONSUMIDOR QUE ACREDITOU EM MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ONERAÇÃO EXCESSIVA RECOHECIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DETERMINAR A CONVERSÃO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DEVOLUÇÃO SIMPLES DE VALORES EVENTUALMENTE DEBITADOS EM EXCESSO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Reconhecido o vício na disponibilização do serviço com conversão da contratação para empréstimo pessoal consignado em folha, mediante a incidência dos juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado à época da contratação, é devida a restituição pela instituição bancária de valores descontados em excesso, o que se fará na forma simples, em razão da falta de comprovação da má-fé do banco.

2. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco situação em que é imprescindível a comprovação da má-fé; logo, não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral, nos termos da jurisprudência dominante deste e. Tribunal.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1018342-48.2022.8.11.0015
.

APELANTE
: EROSINA CORREIA CLARAS MATIAS DE BRITO.

APELADO
: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EROSINA CORREIA CLARAS MATIAS DE BRITO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DE SINOP
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1018342-48.2022.8.11.0015
, proposta em face de BANCO BMG S.A.
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
contidos na exordial, para
declarar a nulidade
das cláusulas contratuais que permitem o desconto contínuo do valor mínimo da fatura do cartão de crédito do benefício previdenciário da Apelante;
converter a modalidade do contrato para empréstimo consignado
; bem como,
condenar o Apelado ao pagamento dos valores cobrados em excesso
, podendo compensar o valor, caso ainda reste saldo devedor.

E, considerando a sucumbência parcial, determinou que a
parte Autora arcasse com 70% (setenta por cento) das custas processuais e a parte Ré com o 30% (trinta por cento) remanescentes; bem como
condenou
o Réu no pagamento de honorários advocatícios
ao patrono da Autora,
fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção
, quanto à Autora suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e dos honorários de advogado, em razão da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

A parte Autora opôs embargos de declaração alegando contradição quanto ao indeferimento dos danos morais e matérias, contudo os embargos foram rejeitados.

Em suas razões a Apelante (id 178624996) aduz, em apertada síntese, que diante do reconhecimento das irregularidades na contratação e da consequente conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado em conta, resta comprovado o ilícito ensejador do dever de indenizar.

E, nessa toada, pleiteia pela reforma da r. sentença recorrida, com a consequente procedência total da ação e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano material, que consiste na
restituição em dobro dos valores cobrados em excesso
, e ao pagamento de indenização por dano moral.

Por sua vez, a Apelada apresenta contrarrazões (id 178624999), aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que não estaria demonstrado o equivoco da r. sentença; ainda em sede de preliminar impugna o pedido de justiça gratuita e consequentemente suscita a inadmissibilidade do recurso em razão da ausência de preparo.

No mérito a Apelada sustenta a legalidade da contratação, refuta todos os pedidos formulados na inicial, pleiteando pelo não conhecimento e improcedência do apelo.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023